Tribunal: TJSP
Processo: 2292233-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de dívida, cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Determinação, de ofício, de redistribuição do processo para o juizado especial cível, em razão do valor da causa, da baixa complexidade do feito e do pleito de concessão da justiça gratuita. Descabimento. Propositura da ação na justiça comum que constitui faculdade do autor.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de dívida, cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Determinação, de ofício, de redistribuição do processo para o juizado especial cível, em razão do valor da causa, da baixa complexidade do feito e do pleito de concessão da justiça gratuita. Descabimento. Propositura da ação na justiça comum que constitui faculdade do autor. Inexistência de obrigatoriedade de ajuizar a demanda no juizado especial, que possui competência relativa. Incidência da Súmula 33, do STJ. Impossibilidade de determinação de redistribuição do feito, de ofício.

Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não analisado na origem. Decisão agravada que se limitou a declinar a competência para o juizado especial cível.

Decisão reformada, para manter a demanda perante a justiça comum. Recurso provido, na parte conhecida.